Tribunal: TJDFT
Processo: 0717284-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO DE BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, que buscava a condenação da parte requerida ao ressarcimento do valor pago em razão de falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de seus dados e dos dados de contratos de empréstimo, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega falha na prestação do serviço, já que a fraude bancária ocorrera em razão do vazamento de informações sigilosas que estavam sob a guarda do banco recorrido. Aduz que a documentação anexada comprova que o terceiro fraudador possuía todos os seus dados, inclusive os valores exatos de seus empréstimos, os quais foram utilizados para oferecer propostas de quitação. Assegura que é dever da instituição financeira zelar pela proteção dos dados pessoais e sensíveis de seus clientes, de modo a prevenir fraudes decorrentes do vazamento dessas informações, cuja privacidade não pode ser violada. Pede o provimento ao recurso para determinar o pagamento de indenização por danos materiais, bem como a compensação por dano moral, em razão da má prestação do serviço.
4. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 68660290 ).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais sofridos pelo recorrente, bem como a existência do direito à compensação por dano moral, em virtude da fraude praticada contra o consumidor, que resultou no pagamento de um boleto bancário fraudulento.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
8. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pelo consumidor.
9. Não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do "homem médio", a qual se extrai por meio da análise do seu meio social, cultural e profissional.
10. No caso, manifesta a negligência do recorrente na operação bancária, pois, no dia dos fatos, sob a orientação do fraudador que se passava por preposto do réu, efetuou o pagamento do boleto bancário fraudulento.
11. De fato, depreende-se dos autos que o autor não estabeleceu comunicação com a instituição financeira por meio dos canais oficiais, embora alegue na petição inicial ter buscado verificar a idoneidade da prestadora do serviço. Nada obstante, deixou de examinar as informações diretamente com o banco réu sobre o boleto encaminhado, o que era medida indispensável e esperada para prevenir a fraude.
12. Nesse contexto, é possível concluir, portanto, que a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima, sendo excluída a responsabilidade do recorrido.
13. Ademais, ausente comprovação de vazamento de dados pessoais pela instituição financeira, apesar de o terceiro fraudador ter conhecimento dos valores dos empréstimos. Isso porque não há elementos que demonstrem que o falso preposto do banco já possuía os dados da parte autora antes da ocorrência da fraude.
14. Não bastasse, o comprovante de pagamento do boleto fraudulento foi realizado em nome de outra instituição (ID 68660261), de modo que era possível ao requerente observar o nome do beneficiário da transação antes da conclusão do pagamento. Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando pagamento de boletos e/ou valores em nome de terceiros, de modo que, no caso, a parte autora não adotou as cautelas necessárias.
15. Enfim, das provas trazidas aos autos, restou incontroverso que o recorrente foi vítima de estelionatários, sem qualquer participação da instituição financeira, não havendo sequer a confirmação de ligação telefônica originária ou contato de número de titularidade do banco réu. A fraude decorreu exclusivamente da conduta negligente da autora em seguir instruções de terceiros estranhos à relação contratual mantida com o banco passadas por meio de ligação.
16. Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela autora, ora recorrida, não restou comprovada falha na segurança do banco, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade civil prevista 14, §3o, II do CDC, com a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.